Tribunal: TJES
Processo: 0022810-97.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022810-97.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MATHEUS LIMA LUCIDATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0022810-97.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MATHEUS LIMA LUCIDATO

Advogado do(a) RECORRENTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II
e IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA
. LEGÍTIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.
“
S
endo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional”
(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.)

4.

"
H
avendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação
” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

5. Recurso
conhecido e imp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0022810-97.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MATHEUS LIMA LUCIDATO

Advogado do(a) RECORRENTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
M
ATHEUS LIMA LUCIDATO

em face da r. decisão (Id. 5724114, vol. 01, pp. 389/394), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, por meio da qual foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 11h, à Rua José Alves, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra Ronaldo Fricks Rosa, provocando-lhe lesões corporais, que não causaram sua morte por razões alheias à vontade do agente.

Infere-se dos autos que, no dia 24/12/2020, o denunciado ajudou a vítima a carregar móveis para dentro de sua residência, motivo pelo qual cobrou daquela o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Todavia, a vítima se negou a pagar o pretendido. Assim, no dia 25/12/2020, enquanto a vítima estava distraída na rua, foi surpreendida pelas facadas desferidas pelo recorrente, na região do abdômen, que o deixou com as entranhas à mostra e desacordado por alguns dias.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 5724114, vol. 01, pp. 389/394), o
recorrente fo
i
pronunciado

pela suposta prática
de homicídio qualificado por motivo
fútil
e
por
recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia do réu, alegando a prática do ilícito em legítima defesa, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Exame de Lesões Corporais (vol. 01, pp., 215/219)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Em juízo, a testemunha Flávio Passos Gomes, presente com o denunciado e com a vítima momentos antes do crime, confirmou o depoimento prestado na esfera policial quando afirmou:

“[...] QUE: conhece a vítima RONALDO FRICKS ROSA há bastante tempo;
DISSE que no dia do fato MATHEUS, RONALDO e o declarante estavam na casa do declarante bebendo quando ocorreu uma discussão entre MATHEUS e RONALDO
; QUE o declarante pediu a MATHEUS que fosse embora, o que ele fez; QUE cerca de 30 minutos depois RONALDO também foi embora;
QUE uns dez minutos depois o declarante ouviu gritos no seu portão e então desceu para ver o que estava acontecendo; QUE se deparou com RONALDO caído no seu portão e soube que MATHEUS havia sido "pego" por populares na pracinha;
QUE a polícia e a ambulância foram chamadas; QUE soube através de moradores que RONALDO estava indo para a casa dele após sair da casa do declarante quando encontrou MATHEUS na rua e novamente discutiram; QUE durante a discussão, que ocorreu perto da padaria do Chico, MATHEUS deu uma facada em RONALDO; PERGUNTADO se RONALDO saiu de sua casa com alguma faca, respondeu que não; DISSE que tanto MATHEUS quanto RONALDO moram perto de sua casa;
PERGU
NT
ADO se sabe o motivo pelo qual MATHEUS e RONALDO brigaram, respondeu
que MATHEUS queria que RONALDO pagasse R$ 10,00 a ele por conta de uma ajuda numa mudança
; EXPLICA que RONALDO não deixou MATHEUS ajuda-lo, pois não tinha dinheiro para paga-lo [...]” (Id. 5724114, transcrição do depoimento prestado em audiência de instrução).

Além disso, em Juízo, a vítima Ronaldo Fricks Rosa confirmou o depoimento prestado na esfera policial quando afirmou::

“[...] ESCLARECE que estava realizando sua mudança para o bairro Goiabeiras quando MATHEUS chegou se oferecendo para ajudar na mudança; QUE naquele momento MATHEUS já tinha tirado o pé de um teclado do carro e levado para dentro da casa; QUE o declarante falou para MATHEUS que não precisava de ajuda; QUE MATHEUS então disse: "
falou então, amanhã você me dá R$ 10,00
"; QUE o declarante respondeu que naquele momento não tinha dinheiro e que conversariam no dia seguinte; QUE no dia seguinte, por volta das 09h, o declarante estava na rua, perto de casa quando MATHEUS se aproximou cobrando o dinheiro e mais uma vez o declarante disse que não tinha o dinheiro, para ele ter calma que depois acertariam; QUE cerca de uma hora depois, o declarante continuava parado perto de sua casa, distraído, e de repente viu MATHEUS bem próximo, puxando uma faca da cintura e indo para cima do declarante; QUE sentiu um SOCO na região do estômago e ato contínuo uma queimação; (...) QUE sentiu ser atingido por mais uma facada e caiu no chão; QUE ao levantar sua camisa viu "
as tripas pra fora
"; QUE a partir daí não se lembra de mais nada até acordar no hospital cerca de 31 dias depois; QUE no hospital tomou conhecimento que foi atingido por 08 facadas; QUE ficou internado no HEUE até dia 15 de janeiro de 2021 [...]” (Id. 5724114, transcrição do depoimento prestado em audiência de instrução).

Por fim, em juízo, o denunciado confessa a autoria das facadas, porém, sustenta a tese da legítima defesa, pelo que se observa do depoimento:

“[...] que um dia antes ele ajudou na mudança da vítima, contudo não cobrou dinheiro, passando a noite bebendo; que do outro dia o recorrente e a vítima foram para a casa do Flávio e continuaram bebendo, até um momento que se desentendeu com a vítima, mas não se recorda o motivo, saindo do local; conta que o Ronaldo foi atrás dele e então começaram a brigar, tendo o recorrente se defendido e desferido um soco no rosto da vítima; quando a vítima caiu no chão o recorrente então pegou a faca e esfaqueou a vítima no susto, não se lembrando quantos facadas desferiu na vítima; afirma que ficou com medo e fugiu, mas voltou, pedindo aos populares que chamassem a polícia e a ambulância" (Id. 5724114, transcrição do depoimento prestado em audiência de instrução).

Observo, então
,
que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Logo, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional”
(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022.)

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Na mesma toada, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, considerando que há provas do
animus necandi
do agente pela extensão da lesão descrita no Exame (vol. 01, pp., 215/219), evidenciando a violência nos golpes.

Nesse contexto, "
h
avendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação
” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de legítima defesa levantada pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)